Tribunal: TJDFT
Processo: 0744052-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0744052-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHIRLEY REGINA DA SILVA DESPACHO Verifica-se que o presente recurso já se encontra julgado, e apesar do despacho do ID 64865537, não interposto o recurso adequado contra o acórdão. Uma vez que já há recurso pendente de análise para verificação da legitimidade da exequente (AI no 0715508-36.2024.8.07.0000), aguardando unicamente o trânsito em julgado do IRDR 21 TJDFT, não verifico a pertinência da manutenção do presente recurso em trâmite. Assim, comunique-se ao Juízo o julgamento do presente agravo, e após as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. 28 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator